Tribunal: TJSP
Processo: 2110846-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão indeferiu pedido de penhora de 30% dos rendimentos da parte agravada. Inconformismo. Parcial acolhimento. Impenhorabilidade ligada ao princípio da dignidade da pessoa humana. Mitigação para manter o bloqueio sobre 10% do valor, por não atingir a subsistência digna do devedor. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão indeferiu pedido de penhora de 30% dos rendimentos da parte agravada. Inconformismo. Parcial acolhimento. Impenhorabilidade ligada ao princípio da dignidade da pessoa humana. Mitigação para manter o bloqueio sobre 10% do valor, por não atingir a subsistência digna do devedor. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110846-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
PATRICIA DA SILVA PAES, é agravado IVANILDO BATISTA NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110846-55.2020.8.26.0000 -Voto no 38013
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2110846-55.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Patricia da Silva Paes
AGRAVADA: Ivanildo Batista Nunes
COMARCA: Foro de Santo André 5a Vara da Família e Sucessões
VOTO: 38013
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
indeferiu pedido de penhora de 30% dos rendimentos da
parte agravada. Inconformismo. Parcial acolhimento.
Impenhorabilidade ligada ao princípio da dignidade da
pessoa humana. Mitigação para manter o bloqueio sobre
10% do valor, por não atingir a subsistência digna do
devedor. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento (fls.
01/10) interposto por Patrícia da Silva Paes contra a respeitável decisão (MMa. Juíza
de Direito Dra. Adriana Bertoni Holmo Figueira) proferida em cumprimento de
sentença de ação de extinção de condomínio, que deferiu pedido de penhora de 30%
do salário do agravado:
Vistos, Indefiro o pedido penhora do salário/proventos de aposentadoria,
porque são impenhoráveis (art. 833, IV, CPC). Manifeste-se a parte
credora em termos de prosseguimento, no prazo de quinze dias.
Alternativamente poderá requerer a suspensão do feito em razão da
inexistência de bens passíveis de penhora.”
Pugna a parte agravante pela reforma da decisão a fim
de que seja deferido o pleito de penhora de 30% (quinze por cento) do pro labore do
agravado para a satisfação do crédito exequendo. Sustenta que buscou de todas as
formas saldar o crédito liquidado não conseguindo êxito em indicar bens à penhora,
restando infrutíferas todas as tentativas de penhora do executado, sendo a medida
cabível, nos termos do Art. 523, §3o do CPC/15. Sustenta que a impenhorabilidade é
limitada ao valor suficiente para manutenção mínima do devedor ecaberia ao devedor
provar que toda sua conta trata-se de verba salarial indispensável à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110846-55.2020.8.26.0000 -Voto no 38013
3
sobrevivência, o que não ocorre no presente caso.
O recurso foi recebido e processado sem o efeito
suspensivo pleiteado (fl.80).
Não foi apresentada contraminuta (fl. 80).
É o relatório do necessário.
O recurso comporta parcial provimento.
Ao que se depreende dos autos, a agravante vinha
tentando, sem êxito, a satisfação de seu crédito, oriundo de verbas sucumbenciais.
Pois bem. Dispõe o inciso IV, do artigo 833 do Código
de Processo Civil, que “são impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os
soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro
e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o" (grifei).
A impenhorabilidade desta espécie de crédito está
fundamentalmente ligada ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Essa é a lição de Hermes Zaneti Júnior:
“A impenhorabilidade é atualmente ligada aos direitos fundamentais.
Sua matriz constitucional não é o direito à propriedade, mas o
direito à dignidade da pessoa humana (art. 1.o, III, CF/1988) e, além
deste, o autorregramento da vontade (direito fundamental civil,
introdução, 2.1.), a função social da empresa (como desdobramento dos
interesses públicos e dos direitos individuais e coletivos dos
empregados), entre outros direitos fundamentais que poderão ensejar
impenhorabilidades.
O executado tem seus bens e patrimônios protegidos, na medida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110846-55.2020.8.26.0000 -Voto no 38013
4
que a legislação estabelece limites à execução para preservação de
direitos fundamentais.”
(ZANETI JÚNIOR, Hermes. Comentários ao Código de Processo Civil:
artigos 824 ao 925. Coleção comentários ao Código de Processo Civil; v.
14 / coordenação Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart,
Daniel Mitidiero. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 173
grifo nosso)
No mesmo sentido, também pelo entendimento de
impenhorabilidade de valores em conta destinada ao recebimento de vencimentos,
salários, ou proventos de aposentadoria, recente jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% SOBRE CONTA
SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. EXCEÇÃO
PARA
A
PARTE
REFERENTE
AOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DE SUA
NATUREZA ALIMENTAR.
1. A jurisprudência desta Corte orienta que, nos termos do artigo 649, IV,
do Código de Processo Civil de 1973, são impenhoráveis os valores
depositados em conta destinada ao recebimento de vencimentos, salários,
ou proventos de aposentadoria do devedor.
2. É possível, entretanto, a penhora de verbas remuneratórias com o
objetivo de adimplir crédito relativo a honorários advocatícios, tendo em
vista sua natureza alimentar, nos termos do § 2o do art. 649 do Código de
Processo Civil.
3. Agravo interno parcialmente provido.”
(AgInt no AREsp 994681/RJ, rel. min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
T4 QUARTA TURMA, j. 20/06/2017, DJe 27/06/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110846-55.2020.8.26.0000 -Voto no 38013
5
Todavia, anota-se que a questão é extremamente
controvertida, admitindo-se a mitigação da impenhorabilidade alegada, entre outros
casos, quando no caso concreto o bloqueio não afete substancialmente a
sobrevivência do executado e de seus dependentes. Em outras palavras, a constrição
de valores correspondentes àqueles considerados impenhoráveis pelo artigo 833,
inciso IV, do Código de Processo Civil, seria possível quando ainda preservados seus
direitos fundamentais, como aduzido acima.
Dessa forma também já concluiu o mesmo Superior
Tribunal de Justiça, consoante o seguinte julgado:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE
APOSENTADORIA.
RELATIVIZAÇÃO
DA
REGRA
DA
IMPENHORABILIDADE.
1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, de que foi
extraído o presente recurso especial, interposto em 12/12/2012 e concluso
ao Gabinete em 25/08/2016.
2. O propósito recursal é decidir sobre a possibilidade de penhora de
30% (trinta por cento) de verba recebida a título de aposentadoria
para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
3. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC/73, tem-se que a
regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese
concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba
remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a
subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.
4. Ausência no acórdão recorrido de elementos concretos suficientes que
permitam afastar, neste momento, a impenhorabilidade de parte dos
proventos de aposentadoria do recorrente.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110846-55.2020.8.26.0000 -Voto no 38013
6
(REsp 1394985/MG, rel. min. NANCY ANDRIGHI, T3 TERCEIRA
TURMA, j. 13/06/2017, DJe 22/06/2017)
In casu, revel o requerido, não se extraem dos autos
elementos de que a penhora de pequena parcela de sua remuneração líquida seria
suficiente a causar qualquer abalo à sobrevivência digna deste, circunstância que
permite seja relativizada a regra de impenhorabilidade da verba remuneratória.
A penhora da remuneração habitual do agravante fica
deferida, contudo, no percentual de 10%, a fim de assegurar a preservação dos
direitos fundamentais do agravado acima aludidos até plena para satisfação do
crédito da agravante.
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao
recurso, determinado a penhora de 10% dos rendimentos dos rendimentos líquidos
auferidos pelo agravado.
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se
o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator